Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.

1. Se a fatura do cartão de crédito tem dois lançamentos de pagamento, de R$4.414,27 e 139,37 (este em débito em folha), houve a quitação total do débito de R$4.553,64, sendo indevida a cobrança de qualquer quantia nas faturas seguintes, sobretudo do seguro Papcard declarado indevido.

2. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.